Tribunal: TJPA
Processo: 0000233-86.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000233-86.2014.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ALDEVAM GOMES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APELANTE REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – Procedência.

Entendo pela condenação do apelado, isso porque consta dos autos a comprovação da materialidade pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04 – IPL), Termo de Declaração (fls. 10/12), Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal (fls. 29- IPL), e pela perícia (fls. 61), bem como a autoria, por meio dos depoimentos produzidos na fase inquisitorial e juízo monocrático. A dosimetria da pena é simples, considerando que não há elementos que ultrapassam o tipo penal, portanto, em análise da primeira fase da dosimetria da pena, consoante o artigo 59, do CP, entendo que a culpabilidade é normal a espécie, os antecedentes são neutros, uma vez que se trata de réu tecnicamente primário, a conduta social, de igual forma considero neutra, pois não há estudos acerca, a personalidade do agente, os motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, considero como neutras. Assim, sem qualquer circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, pelo que torno definitiva, ante a inexistência de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição. O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Desa.
Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, ''in verbis'':

“(...) No dia 16 de novembro de 2013, a vítima LUIZ ALBERTO COELHO BARROS conduzia sua motocicleta de marca HONDA/NXR150 Broz ES, cor preta, placa OBY-2329, pela Avenida Sérgio Henn, bairro Diamantino nessa cidade, em direção ao Centro, quando teve a parte traseira do seu veículo colidida dolosamente pelo veículo conduzido pelo denunciado JOSE ALDEVAN GOMES DACOSTA.

Segundo apurou-se, o denunciado conduzia o veículo marca FIAT/ PALIO ELX, cor azul, placa JTU-5574, de propriedade de Maria CIea de Azevedo Costa, aquando após um desentendimento com a vítima, colidiu propositalmente na traseira da referida motocicleta, jogando-o ao solo vindo esta a sofrer graves lesões na cabeça. Após o acidente, o autor do fato evadiu-se do local, enquanto a vítima ficou jogada no asfalto, sendo removido do local por uma ambulância do SAMU para o Pronto Socorro Municipal (...)”.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou improcedente a denúncia, para absolver o apelado, das sanções punitivas do artigo 129, §2º, I e II
,
do CP, pela inexistência de provas que justifiquem a condenação.

Inconformado, o representante do Ministério Público, pugna pelo provimento total do recurso, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo 129, §2º, I e II
,
do CP, pela existência de materialidade e comprovação de autoria, razão pela qual não há como ser mantida sua absolvição.

A Defensoria Pública, refutou as alegações ministeriais, pugnando pelo improvimento recursal, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento, para condenar o apelado JOSE ALDEVAN GOMES DACOSTA, nas sanções punitivas do artigo 129, §2º, I e II
,
do CP
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O apelante ministerial, requer o provimento da apelação, para condenar o apelado nas sanções punitivas do artigo 129, §2º, I e II
,
do CP.

Verifica-se dos autos que o magistrado julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por entender que inexistem provas para justificar a sua condenação consoante o artigo 386, VII, do CPP, nos seguintes termos:

“(...) A autoria encontra-se plenamente comprovada nos autos, notadamente pela confissão do réu. Entretanto, quanto a culpabilidade, ao me aprofundar nos autos, verifico que a única pessoa a aduzir acerca do dolo do réu foi Diego de Sousa Barros, filho da vítima, não trazendo consigo os principais requisitos da prova testemunhal, quais sejam, a objetividade e retrospectividade. A testemunha na verdade é o que a doutrina internacional denomina de hearsay testimony, ou seja, não teve conhecimento direito dos fatos, não presenciou, portanto, apenas uma testemunha de “ouvir dizer” Embora o testemunho indireto (ou por "ouvir dizer") não seja vedado pelo sistema processual penal brasileiro, deve-se ter em mente que a condenação requer certeza – não bastando a alta probabilidade –até porque, em virtude do princípio do "in dubio pro reo", a dúvida deve ser sempre resolvida em favor do acusado.

Destarte, o acervo probatório conclui-se a total inexistência de elementos de convicção suficientemente aptos à formação da culpabilidade do réu pelo delito que lhe é imputado na prefacial acusatória, dado que o Ministério Público não se desincumbiu de trazer aos autos provas suficientes a condenação, trazendo apenas parcos elementos e ainda assim requereu a condenação. Ora, para estribar uma condenação criminal é imprescindível a presença de prova contundente a atestar a culpabilidade do réu. Meros indícios, desacompanhados de prova robusta, deixam margem à dúvida, fator determinante para a expedição de decreto absolutório, por força do princípio do in dubio pro reo. (...)”

Entretanto,
data vênia
a decisão de 1º Grau, entendo pela condenação do apelado, isso porque consta dos autos a comprovação da materialidade pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04 – IPL), Termo de Declaração (fls. 10/12), Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal (fls. 29- IPL), e pela perícia (fls. 61), bem como a autoria, por meio dos depoimentos produzidos na fase inquisitorial e juízo monocrático, em que compareceu o informante Diego de Sousa Barros, filho da vítima, que declarou:

“(...)
que não conhecia o réu antes dos fatos e o que sabe o que foi dito por um mototaxista, que disse a ele que seu pai estava acidentado na avenida e tinha pegado a placa do carro causador da colisão. Detalhou que o referido mototaxista estava fazendo ponto no canto da praça do Skate, quando este viu que o réu quase pegava a vítima na contramão, que seu pai e o réu tiveram uma discussão no trânsito. Após isso o réu retornou e seguiu a moto da vítima, que no momento que esta reduziu para fazer uma curva, o réu bateu a motocicleta por trás, arremessando a vítima da moto e, em seguida, evadiu-se do local sem prestar socorro. Quando chegou no local o seu pai não estava mais no local, já tinha sido levado pelo SAMU. Que somente conheceria o mototaxista vendo, não sabendo o nome dele, que foi ele que lhe deu a placa do veículo, assim identificou o veículo e foi ao endereço da pessoa em que estava registrado. A proprietária do carro disse que já tinha vendido o carro e que o condutor disse que havia ocorrido um acidente, mas que a vítima estava bem. A vítima ficou oito dias na UTI em coma induzido e mais seis dias na enfermaria, teve afundamento no crânio, cinco TCEs. A vítima ficou com alienação mental e foi aposentado por invalidez em decorrência dos fatos em apuração. O seu pai era comerciante, inclusive estava indo a feira comprar verdura para vender quando da colisão. O réu não prestou socorro e nem assistência. O mototaxista disse que, quando este estava parado em frente à Praça Skate, ele viu a vítima indo em direção bairro/centro, afirmando que a colisão foi propositalmente provocada pelo réu. Pois, antes, o carro do réu quase bateu a vítima na contramão, então discutiram alguma coisa como "pô, presta atenção no trânsito". Em seguida, o réu foi mais adiante e voltou para o lado da vítima, quando chegou na curva, a vítima reduziu e o carro bateu atrás da moto, arremessando-a ao chão, então o réu só deu a ré seguiu na rua da igreja. Depois descobriu o carro numa oficina na Tancredo com a Sérgio Henn, batido, identificando-o pela placa, pois após o acidente ficou procurando o carro com a placa nas oficinas e achou, cerca de duas semanas após ocorrido. Nunca viu o réu José Aldevan. Por fim, declarou que seu pai não recorda nada, devido a alienação causada pelos traumas da colisão.”

O apelado em juízo declarou que confirma que se envolveu no acidente com a vítima, na Av. Sérgio Henn. Detalhou que estava indo no sentido centro, do bairro Nova República, quando numa curva a vítima o ultrapassou, aí foi inevitável. Não recordou se no momento do acidente havia outras pessoas no local, bem como não parou para socorrer a vítima porque viu um mototaxista atrás. Que chegou a parar, mas saiu porque havia dois mototaxistas atrás que o ameaçaram, que se juntaram por causa do acidente. Negou que o acidente tenha se dado em decorrência de discussão anterior. Não conhecia a vítima e não causou propositalmente o acidente. O acidente decorreu do fato da vítima ter ultrapassado ele numa curva próximo ao bar Zero Grau. Deu causa ao acidente, mas não foi propositalmente, não teve vontade causar acidente ou lesões em Luiz. Procurou a família da vítima, mas eles não aceitaram ajuda, que procurou o irmão da vítima.

Dessa forma,
data máxima vênia,
entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, através das declarações, em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, julgo procedente a denúncia, para condenar o apelado nas sanções punitivas do artigo 129, §2º, I e II
,
do CP.

A dosimetria da pena é simples, considerando que não há elementos que ultrapassam o tipo penal, portanto, em análise da primeira fase da dosimetria da pena, consoante o artigo 59, do CP, entendo que a culpabilidade é normal a espécie, os antecedentes são neutros, uma vez que se trata de réu tecnicamente primário, a conduta social, de igual forma considero neutra, pois não há estudos acerca, a personalidade do agente, é neutra, os motivos do crime, é neutro, circunstâncias e consequências do crime, são normais à espécie, sendo o comportamento da vítima, incapaz de incidir em reprovação delitiva, pelo que considero como neutra.

Assim, sem qualquer circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, pelo que torno definitiva, ante a inexistência de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição.

O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para condenar o apelado JOSE ALDEVAN GOMES DACOSTA
, nas sanções punitivas do artigo
129, §2º, I e II
,
do CP
, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto.

É como voto.

Belém, 16/12/2021